Tribunal: TJES
Processo: 5016655-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016655-89.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FREDSON FILHO GOMES FERRAZ
COATOR: Juízo de Viana - Comarca da Capital - 3ª Vara Criminal
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS NÃO DENUNCIADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Fredson Filho Gomes Ferraz, contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Cautelar nº 5004749-83.2024.8.08.0050, em investigação que apura delitos previstos no artigo 171 do Código Penal, artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, com pedido de revogação da custódia sob o argumento de ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e requisitos legais suficientes; e (ii) determinar se é possível estender ao paciente o alegado direito de responder ao processo em liberdade com base na situação dos demais indiciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, conforme artigo 312 do CPP.

4.

A fundamentação judicial destaca elementos concretos de reiteração delitiva, inclusive a continuidade das supostas fraudes após a demissão do paciente e a utilização indevida de identidade alheia, revelando periculum libertatis apto a justificar a custódia.

5.

Indícios de ameaça à vítima, demonstrados por envio de fotografia de arma de fogo e mensagem sugestiva, reforçam o risco à ordem pública e à instrução criminal.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a gravidade concreta das condutas como fundamento idôneo para a prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP).

7.

Não há identidade fático-processual entre o paciente e os demais indiciados, pois apenas quatro foram denunciados e os demais tiveram o inquérito arquivado por ausência de justa causa, inexistindo alvarás de soltura no polo passivo da ação penal.

8.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão quando presentes razões concretas para a custódia cautelar (AgRg no HC 795.928/RS).

9.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da gravidade concreta e do risco identificado, conforme entendimento reiterado pelo STJ (AgRg no HC 712.636/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva se sustenta quando demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente diante de indícios de reiteração delitiva e ameaça à vítima.

2.
Não é possível estender benefício de liberdade a paciente quando os demais indiciados sequer foram denunciados, inexistindo identidade jurídica ou fático-processual.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319. CP, art. 171. Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
323,

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016655-89.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FREDSON FILHO GOMES FERRAZ

COATOR: JUÍZO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

FREDSON FILHO GOMES FERRAZ
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Viana/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 171 do Código Penal; artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.

Sustentam as impetrantes, a ilegalidade da medida, diante da ausência de requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido decretada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alegam a possibilidade de responder o processo em liberdade, vez que “
todos os réus foram denunciados na mesma capitulação, restando claro que se encontram nas mesmas condições processuais
” e que pelo princípio da isonomia também deveria ser estendido a ele tal benesse.

Atentam ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 16280049 proferida nos autos da Ação Cautelar nº 5004749-83.2024.8.08.0050, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] No tocante ao periculum libertatis está alicerçado na gravidade em concreto das supostas condutas praticadas, pois
há indícios de que após ser demitido, supostamente FREDSON FILHO GOMES FERRAZ, ainda sim continuou na ação delituosa, a partir de então, se passando por Igor Nunes Sarnaglia, filho do proprietário da empresa, Elias Goltara, e usando sua foto e dados da empresa e, em 24/07/2024 e 30/07/2024, supostamente adquiriu pneus da empresa GP Pneus, gerando ainda mais prejuízo para a empresa vítima. Outrossim, a vítima relatou que se sentiu ameaçada com uma postagem do acusado em seu Whatsaspp em 21/09/2024 com uma foto de uma arma de fogo, e uma mensagem sugerindo uma ameaça.

(...)

Verifico assim, que o estado de soltura do representado denota risco a ordem pública, bem como risco a conveniência da instrução criminal, diante de indícios de que
em liberdade poderá atrapalhar na colheita de provas, restando claro, ainda, que continuará, sem pudor, exercendo sua função e se beneficiando do lucro da atividade criminosa.

(...)

No presente caso, realizada a ponderação dos interesses postos em conflito, sobreleva a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada, sendo insuficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.
Nesse cenário, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta supostamente praticada
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, quanto à pretensão de estender ao paciente os efeitos de eventual direito de responder ao processo em liberdade, sob o argumento de que os corréus foram denunciados pela mesma capitulação penal, entendo que tal tese não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a autoridade policial, no relatório final (ID 56990722 dos autos originários), apontou onze indiciados. Contudo, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas contra quatro deles, incluindo o paciente.

Em relação aos demais indiciados, o
Parquet
promoveu o arquivamento do inquérito policial, por entender inexistirem elementos probatórios suficientes que demonstrassem o seu envolvimento ou sequer o conhecimento da empreitada criminosa, requerendo, assim, o arquivamento por ausência de justa causa.

Dessa forma, os demais indiciados não apenas não respondem ao processo em liberdade, como sequer figuram no polo passivo da ação penal. Assim, é descabida a pretensão de extensão dos efeitos em favor do paciente, sobretudo porque não há, nos autos originários, qualquer alvará de soltura referente aos demais denunciados.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.